Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715738-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO. ARTIGO 903, §§ 1o AO 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO À ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO. PREJUÍZO ÀS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ajuizamento de embargos de terceiros à arrematação alegando invalidade, no prazo de dez dias previsto no § 2o do artigo 903, do CPC, mostra-se intempestivo, ante a previsão de 5 dias para tanto, nos termos do artigo 675, do mesmo diploma. Ademais, a pretensão de declaração de invalidade da arrematação, ainda que restrita as hipóteses do artigo 903 do CPC, mas veiculada por ação distribuída de forma apartada, e não nos próprios autos do processo de execução, caracteriza erro grosseiro a obstar o conhecimento do pedido, mormente se do equívoco procedimental decorre prejuízo às partes. 2. Conquanto o atual Código de Processo Civil tenha introduzido normas fundamentais voltadas a superação dos vícios processuais sanáveis, em favor da atividade jurisdicional norteada pela satisfação do direito invocado (art. 4o e 6o do CPC), não há como descurar-se do manejo da via adequada, no prazo legal, mormente se a referida lei processual passou a conferir igualmente primazia às arrematações aperfeiçoadas, em detrimento até de eventual invalidade, que pode ser resolvida em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, asseverando cabível a aplicação da fungibilidade recursal no caso dos autos, por força dos princípios da eficiência e da primazia das decisões de mérito. No aspecto, colaciona ementa do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (id 35726345, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que o erro grosseiro na interposição de recurso impede a aplicação da fungibilidade, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ. Confira-se, a propósito: “importa afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro.” (AgInt no REsp n. 1.941.574/MA, Relator Ministro MANOEL ERHARDT - Desembargador Convocado do Trf5, DJe de 4/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012